Tribunal: TJBA
Processo: 8073125-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073125-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: EDMILSON GONCALVES DE VASCONCELOS

Advogado(s)
:
GUSTAVO BORGES DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito do consumidor e processual civil. Agravo de instrumento. Conta vinculada ao Pasep. Legitimidade passiva do Banco do Brasil. Aplicabilidade do CDC. Inversão do ônus da prova. Inaplicabilidade do Tema 1300/STJ. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

I. Caso em exame

1.Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração e manteve decisão anterior que (i) reconheceu a legitimidade passiva da instituição financeira, (ii) manteve o deferimento da gratuidade de justiça ao autor, (iii) determinou a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor e (iv) designou produção de prova pericial para apurar a regularidade da remuneração da conta vinculada ao PASEP.

II. Questão em discussão

2.Há três questões em discussão: (i) verificar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre o Banco do Brasil e o titular da conta PASEP; (ii) definir a possibilidade de inversão do ônus da prova; e (iii) analisar a pertinência da suspensão do processo em razão da afetação da matéria ao Tema 1300 do STJ.

III. Razões de decidir

3.O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica que envolve a gestão das contas PASEP pelo Banco do Brasil, nos termos da Súmula 297 do STJ, sendo reconhecida a vulnerabilidade técnica do titular da conta frente à instituição financeira.

4.Presentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC — verossimilhança das alegações e hipossuficiência — é cabível a inversão do ônus da prova, especialmente diante da maior aptidão técnica do banco para apresentar documentos e informações sobre a gestão dos valores.

5.O Tema 1300 do STJ trata especificamente da distribuição do ônus da prova quanto à correspondência entre lançamentos a débito e pagamentos efetivos em contas PASEP, sendo inaplicável ao caso concreto, que versa sobre suposta ausência de atualização e remuneração de saldo. Inaplicabilidade ao caso concreto. Precedentes.

6.No caso concreto, não se vislumbra alicerce para modificação do
decisum
de origem, o qual se encontra em consonância com o entendimento dominante e com a adequada condução da instrução probatória, notadamente diante da maior aptidão técnica e documental da instituição financeira para a produção da prova necessária ao esclarecimento da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

7.Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8073125-73.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante

BANCO DO BRASIL S/A
e como agravado
EDMILSON GONCALVES DE VASCONCELOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.